Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. ART. 8o DA LEI 11.101/05. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. SURPRESA NO PRONUNCIAMENTO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida em seu art. 7o, § 2°, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação judicial relativamente à ausência de qualquer crédito ou à legitimidade, à importância ou à classificação do crédito.
2. Não tem cabimento a pretensão deduzida pela agravante, por meio de instrumento autônomo de impugnação, de reabrir prazo para retificar cálculos dos dois créditos de titularidade dela incluídos no quadro geral de credores definitivamente consolidado, isso porque apenas habilitações retardatárias – não impugnação ao valor do próprio crédito definitivamente habilitado – são passíveis de processamento, mediante reserva do valor até ser revolvida definitivamente a habilitação. 2.1. A impugnação de crédito já inscrito no quadro de credores está sujeita ao prazo peremptório de 10 (dez) dias contado da publicação da referida relação. Desatendido o tempo legal, imperativo reconhecer a intempestividade da insurgência manejada.
3. Não encerra surpresa o pronunciamento judicial que concatena entendimento afirmativo de que a preclusão é óbice insuperável quando não observados prazos peremptórios definidos por norma cogente, porque diretamente relacionada tal compreensão ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade do processo. 3.1. De nenhuma utilidade a oportunidade alegadamente não concedida com esteio nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC, à parte que perdeu o direito de exercer faculdade processual porque não a exercitou no tempo e modo devidos. 3.3. Inadequada, portanto, a ação de impugnação agitada com a finalidade de driblar a preclusão ocorrida. 3.4. Desídia que imputa à recorrente o ônus da perda de faculdade processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.